Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE CERTEZA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DISSIMULAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e indícios da autoria ou participação – devendo ser evitado o exame aprofundado da prova ou excesso de linguagem, a fim de não contaminar o convencimento dos jurados.
2. O pedido de absolvição sumária exige que os elementos coligidos aos autos evidenciem – peremptoriamente – que o fato praticado está acobertado por causa justificante (no caso, legítima defesa). Havendo dúvida, impõe-se a pronúncia do réu.
3. A desclassificação da infração penal para crime diverso da competência do Tribunal do Júri somente é possível se estiver cabalmente comprovada, de pronto, a inexistência do dolo homicida (“animus necandi”), cenário não verificado nos autos.
4. A exclusão das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
5. Havendo possibilidade de o fato ter ocorrido pelas razões aventadas, qual seja, motivo fútil, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, está ou não evidenciada a imputada desproporcionalidade entre a conduta e o motivo que lhe deu ensejo.
6. A alegação de ter sido a vítima surpreendida com golpes de faca, no momento em que demonstrada falsa intenção de apaziguamento para fins de aproximação (aberto os braços de forma a sugerir um abraço para encerrar a discussão), em tese, serve para o acolhimento da alegada dissimulação no cometimento do crime.
7. Recurso conhecido e desprovido.